Tribunal: TJSP
Processo: 1013639-69.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Prestação de serviços de consultoria. Success fee. Contrato firmado entre empresa de consultoria e Companhia Brasileira de Distribuição para renegociação de contratos de locação. Apuração de economia gerada pelos descontos obtidos nas negociações com locadores. Perícia que considerou apenas os descontos concedidos, sem deduzir valores posteriormente restituídos aos locadores conforme pactuado.

Ementa:
Prestação de serviços de consultoria. Success fee. Contrato firmado entre empresa de consultoria e Companhia Brasileira de Distribuição para renegociação de contratos de locação. Apuração de economia gerada pelos descontos obtidos nas negociações com locadores. Perícia que considerou apenas os descontos concedidos, sem deduzir valores posteriormente restituídos aos locadores conforme pactuado. Vantagem econômica real que deve considerar tanto os descontos obtidos quanto as devoluções realizadas. Recurso da Ré provido para reduzir a condenação, prejudicado o recurso adesivo da Autora.